Tribunal: TJPA
Processo: 0009778-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009778-61.2018.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. ADEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO, DAS CONDIÇÕES CONCERNENTES À SUSPENSÃO DA PENA.
DECISÃO UNÂNIME.

01
– A magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise das válidas provas coletadas nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

02
– A palavra da vítima, por si só, em infrações, normalmente, executadas às escondidas, como os de natureza doméstica, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se, como na hipótese, firme e com coerência. O mesmo pode ser dito,
in casu
, em relação ao depoimento daquele que executou a prisão em flagrante do apelante e acolheu os dizeres da vítima a respeito dos fatos em questão e os ratificaram, sobretudo em juízo, com o acréscimo de outros contextos fáticos àqueles condizentes. Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

03
– A

juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, os motivos do delito, com a seguinte assertiva: “tem-se que o fato delituoso se deu por mero inconformismo da relação de afeto”.
Data maxima venia
, isso é próprio do tipo; afinal, conquanto o crime refira-se a descumprimento de decisão judicial, volta-se a contexto de coibição à violência doméstica e familiar contra a mulher – em relações de afeto, pois.

04
– Redimensiona-se a pena-base para 03 (três) meses de detenção, o que se torna definitivo, ante a inexistência de agravantes e atenuantes e de
causas de aumento e de diminuição da reprimenda.

05
– Aplicado a favor do apelante pela magistrada de primeiro grau o artigo 77 do diploma repressivo (suspensão condicional da pena), é preciso reformar,
concessa venia
, a imposição de condição de prestação de serviço à comunidade. Afinal, a punição se deu inferiormente a 06 (seis) meses, o que afasta a possibilidade correlata ante o texto do artigo 46,
caput
.

06
– Recurso conhecido e provido em parte, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando a punição do apelante para
03 (três) meses de detenção (regime inicial aberto)
, assim como, de ofício, adequar as condições concernentes à suspensão da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleyton Silva da Costa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

Na denúncia (Num. 10215177 - Pág. 2 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...) a vítima ANA CLAUDIA BRAGA FAVACHO DA COSTA, relatou que, no dia 30/04/2018 por volta das 16h00min, seu ex- companheiro, CLEYTON, descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação, imposta por este Juízo.

Conforme a oitiva policial de fl. 06, a vítima aduziu que o denunciado saiu de casa junto com o oficial de justiça por volta das 16h30min, mas não aceitando a determinação que lhe foi posta, retornou à residência por volta das 19h00min e lá permaneceu. Em função de tal fato, e com receio de ser agredida a vítima acionou a polícia militar, via o serviço 190.

Tais fatos foram confirmados pelas oitivas dos policiais RICARDO ALBERTO SILVA SOUSA (fl. 04), PAULO ROBERTO DA SILVA CORDEIRO (fl. 05), os quais afirmaram que, no dia do fato, atenderam ao chamado da vítima, se dirigindo até a residência da mesma, momento em que foi confirmado que o acusado havia descumprido as medidas, dando voz de prisão ao mesmo, que não ofereceu resistência em seguida foi conduzido à delegacia.

Por fim, o investigado, ao ser ouvido em sede policial (fl. 10), afirmou que retornou a casa para pegar seus pertences e que estava ciente das Medidas Protetivas deferidas.

Houve o recebimento correlato (Num. 10215178 - Pág. 1).

Em resposta escrita, a defesa do apelante reservou-se para apresentar alegações após a instrução do feito (
Num. 10215179 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e uma testemunha e se aplicou ao apelante o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal (Num. 10215181 - Pág. 1 a 5).

As partes apresentaram memoriais (Num. 10215185 - Pág. 1 a 2 e Num. 10215185 - Pág. 3 a 14).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, o apelante à sanção de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo aplicada a suspensão condicional da pena (Num. 10215186 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 10215192 - Pág. 1 a 5):

Exposto isto, pleiteia-se deste Tribunal de Justiça que, por meio dos seus órgãos competentes:

(...)

a)1 a ABSOLVIÇÃO do acusado/condenado, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foi provada nos autos a existência/ocorrência (materialidade) da imputação na qual foi condenado pelo Juízo
a quo
;

a)2 subsidiariamente, ainda em face o princípio da eventualidade, ressalvada eventual irresignação, a ABSOLVIÇÃO do acusado/condenado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não inexistem nos autos prova que justifiquem a atribuição ao acusado da autoria das suposições delitivas que lhe foi atribuída na Sentença do Juízo
a quo
;

a)3 subsidiariamente, face o princípio da eventualidade, ressalvada eventual irresignação, a ABSOLVIÇÃO do acusado, da condenação contra ele proferida no Juízo de piso, tendo em vista a insuficiência de provas que a justifiquem e por força do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como daquilo que preleciona o postulado do
in dubio pro reo
;

a)4 Redimensionamento da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 10215195 - Pág. 1 a 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10703134 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10215186 - Pág. 1 a 3):

Da Materialidade e Autoria

O crime imputado ao acusado, descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/06, visa tutelar a autoridade das decisões judiciais, tem por sujeito passivo o Estado e é doutrinariamente classificado como de mera conduta, vale dizer, para sua concreção basta a prova do descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A este respeito:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Indubitável a ocorrência do fato delituoso, pois a testemunha narrou com exatidão os fatos ocorridos no dia do crime, consistindo em desobediência do acusado, ou seja, o não atendimento, não cumprimento de decisão judicial imposta em seu desfavor com base na Lei Maria da Penha.

No caso em análise, não há dúvidas de que o acusado se aproximou da sra. Ana Claudia Braga Favacho da Costa, bem como de sua residência, mesmo ciente da proibição contida em decisão judicial que fixou referida cautelar de urgência (consoante decisão judicial de fls. 11 e certidão de intimação de fl. 20 dos autos nº 0000080-31.2018.814.0401, em anexo).

Avigorando o conjunto probatório, em seu depoimento prestado neste Juízo, a vítima ANA CLAUDIA BRAGA FAVACHO DA COSTA, em suas declarações, gravado mediante recurso audiovisual, fls. 30/34, confirmou os fatos narrados na denúncia ao dizer:

“(...) Que o acusado foi notificado pelo oficial de justiça acerca de medidas protetivas deferidas em seu favor; que ao ser afastado do lar o acusado não quis levar todos seus pertences pessoais; que o acusado levou apenas seus documentos; que o acusado foi orientado a indicar terceira pessoa para buscar seus pertences; que o acusado voltou a noite embriagado e entrou em sua casa; que estava no quarto e ligou para polícia; que o acusado lhe barrou na porta do quarto para não sair; que foi muito rápido que a polícia chegou e prendeu o acusado; que o acusado falava que queria conversar; que o acusado estava bêbado; que estavam na casa a irmã do acusado e seus dois filhos; que dizia para o acusado ir embora; que o acusado só saiu quando a polícia chegou; que o acusado foi intimado das medias protetivas neste mesmo dia dos fatos; que o acusado andava por perto da casa; que o acusado ficou preso durante 24h; que o acusado foi intimado das medidas protetivas foi embora e retornou de noite. (...)”

A testemunha HERMENEGILDO SANTOS DA ROCHA, Policial Militar, em depoimento prestado em juízo, gravado em mídia virtual em anexo (fl.34) declarou em Juízo:

"(...) Que se recorda vagamente da ocorrência; que foi acionado pelo 190 com uma ocorrência de briga com a mulher; que chegou no local e encontrou o acusado; que a vítima afirmou estar brigada na justiça e ter medida protetivas em seu favor; que conduziu o acusado até a delegacia; que o acusado não reagiu. (...)".

Convém ressaltar que, após tomar ciência inequívoca da ação mediante regular citação, fl. 11, deixou passar in albis sua defesa pessoal por ocasião de seu interrogatório, visto não compareceu a audiência de instrução e julgamento ainda que devidamente intimado, incorrendo em revelia (Código de Processo Penal artigo 367, decisão de fl. 30).

De se ver que o acusado teve todas as chances de se defender, dado que, inclusive, fora regularmente citado para a ação, tendo tomado conhecimento de seus termos, preferindo, porém, abster-se à defesa disponível por meio de interrogatório judicial.

Do contrário, tivesse o réu optado por vir a Juízo - caso dispusesse de alguma prova - minimamente para declarar que não fora o responsável direto pelo fato que lhe foi imputado, aí sim estar-se-ia diante de dúvida fundada a impor o benefício penal.

Obteve, com efeito, todas as chances para assim proceder, não o fez, preferindo a atitude lacunosa, que não pode ser premiada.

A flagrante incúria e o descaso do acusado nas circunstâncias apresentadas nos autos, não pode confundir a incidência e o manejo do princípio da dúvida beneficiadora, quanto a mais porque a materialidade restou insofismável e a autoria basicamente inconteste. Corroborar a postura processual do denunciado, levaria à inevitável insegurança jurídica em ações deste jaez.

Portanto, independentemente das divergências apontadas pela defesa quanto aos esclarecimentos testemunhais, estou certa que a conduta perpetrada pelo acusado, livre e consciente, se subsume, com perfeição, ao crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, havendo perfeita harmonia entre os termos da denúncia e as provas colhidas na instrução, revelando que o denunciado, CLEYTON SILVA DA COSTA, foi o autor do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência imposta no âmbito da Lei Maria da Penha.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise das válidas provas coletadas nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

A palavra da vítima, por si só, em infrações, normalmente, executadas às escondidas, como os de natureza doméstica, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se, como na hipótese, firme e com coerência.

Assim, o mesmo pode ser dito,
in casu
, em relação ao depoimento daquele que executou a prisão em flagrante do apelante e acolheu os dizeres da vítima a respeito dos fatos em questão e os ratificaram, sobretudo em juízo, com o acréscimo de outros contextos fáticos àqueles condizentes.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Concluo, desse modo, pela improcedência da aludida alegação recursal.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

A
juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, os motivos do delito, com a seguinte assertiva: “tem-se que o fato delituoso se deu por mero inconformismo da relação de afeto” (Num. 10215186 - Pág. 3).

Ora,
data maxima venia,
isso é próprio do tipo; afinal, conquanto o crime refira-se a descumprimento de decisão judicial, volta-se a contexto de coibição à violência doméstica e familiar contra a mulher – em relações de afeto, pois.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, reduzo a pena-base para 03 (três) meses de detenção, o que torno definitivo, ante a inexistência de agravantes e atenuantes e de
causas de aumento e de diminuição da reprimenda.

Pela quantia da sanção do apelante e levando em conta a inocorrência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, haja vista o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo em se tratando do delito disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, pois “um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas” (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Aplicado a favor do apelante pela magistrada de primeiro grau o artigo 77 do diploma repressivo (suspensão condicional da pena), é preciso reformar,
concessa venia
, a imposição de condição de prestação de serviço à comunidade. Afinal, a punição se deu inferiormente a 06 (seis) meses, o que afasta a possibilidade correlata ante o texto do artigo 46,
caput
.

Destarte, inteiramente favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, no primeiro ano dos 02 (dois), deverá o apelante cumprir, cumulativamente, as seguintes condições (artigo 78):

a) proibição de frequentar bares e boates;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. PREQUESTIONAMENTO.

1. A interpretação das normas penais demonstra a impossibilidade de aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade às condenações iguais ou inferiores a 6 meses de privação de liberdade.

Precedentes.

2. O acórdão recorrido tratou das condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena, que engloba a prestação de serviços à comunidade, razão pela qual não há que se falar em falta de prequestionamento do tema recursal.

3. "Verificada flagrante ilegalidade, deve ser concedido habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP" (AgInt no REsp n. 1.582.669/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.833.793/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

04 – DA PRESCRIÇÃO

Observo que a prescrição intercorrente ocorreria em 01/10/2023.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, redimensionando-se a pena do apelante para
03 (três) meses de detenção (regime inicial aberto)
. De ofício, adéquo as condições concernentes à suspensão da pena.

É o voto.

Belém, 19/07/2023